Tribunal: TJBA
Processo: 8079475-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079475-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

AGRAVADO: CONDOMINIO BOULEVARD JARDIM

Advogado(s)
:
IONARA DE MATOS SOARES RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE COMO INTIMAÇÃO PESSOAL. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO. DESCUMPRIMENTO PR
OLONGADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA ONLINE. PREFERÊNCIA DO DINHEIRO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigibilidade de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, bem como determinou o pagamento sob pena de penhora online, havendo ainda embargos de declaração opostos contra decisão liminar, posteriormente alcançados por prejudicialidade em razão do julgamento do mérito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto dos embargos de declaração em razão do julgamento do agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é válida a intimação realizada por meio eletrônico para cumprimento de obrigação de fazer; (iii) determinar se o valor das astreintes fixadas mostra-se excessivo ou desproporcional, bem como a legalidade da penhora em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do agravo de instrumento substitui as decisões interlocutórias anteriores, acarretando a perda superveniente do objeto dos embargos de declaração opostos contra decisão liminar.

A intimação realizada via sistema eletrônico é válida e equivale à intimação pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, especialmente para pessoas jurídicas obrigadas a manter cadastro.

A multa cominatória possui natureza coercitiva e deve ser fixada em valor apto a compelir o cumprimento da obrigação, não se destinando à indenização.

O valor das astreintes não é desproporcional quando decorre do descumprimento prolongado da ordem judicial, sobretudo considerando o porte econômico da parte agravante e a limitação previamente fixada.

A redução da multa em hipóteses de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial estimula a desídia processual e compromete a efetividade da jurisdição.

O dinheiro possui preferência na ordem legal de penhora, sendo legítima a constrição via sistema eletrônico como meio mais eficaz para satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

O julgamento do mérito do recurso torna prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória anterior.

A intimação eletrônica realizada por meio de sistema judicial possui natureza de intimação pessoal para pessoas jurídicas obrigadas a cadastro.

As astreintes devem possuir valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, não sendo desproporcionais quando decorrentes de descumprimento prolongado.

A penhora em dinheiro é medida preferencial e legítima na execução de multa processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, § 1º; 537; 835, I; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2125794-02.2020.8.26.0000, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 22.01.2021; TJ-GO, AI nº 5057276-16.2023.8.09.0051, Rel. Des. Amélia Martins de Araújo, j. 30.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8079475-77.2025.8.05.0000, originário da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador – BA, agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e agravado CONDOMÍNIO BOULEVARD JARDIM.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar prejudicado os Embargos de Declaração constante no ID 98958561, nos termos do voto da Relatora.

III